Tribunal: STF
Processo: AI 592017
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS À
   FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO.
A parte agravante não demonstra
   constarem dos autos as peças que a decisão agravada teve como
   ausentes, quais sejam, a cópia da procuração outorgada ao
   advogado subscritor da peça de substabelecimento, bem como a
   cópia do inteiro teor da decisão agravada. Trata-se de peças de
   traslado obrigatório, cuja ausência acarreta o não-conhecimento
   do agravo (art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil).
 Agravo
   regimental a que se nega provimento.